Tribunal: STF
Processo: MS 37721
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. PEC Nº 3/2021. AUSÊNCIA DE OFENSA FORMAL. 



    1.  Mandado de segurança impetrado por deputado federal com o objetivo de suspender a tramitação da PEC nº 3/2021, que busca alterar o art. 53 da Constituição, dispondo sobre imunidade parlamentar, decretação de prisão e outras medidas cautelares em face de congressistas.



    2. O controle de constitucionalidade de emendas constitucionais tem caráter excepcional e exige inequívoca afronta a alguma cláusula pétrea da Constituição. Mais excepcional ainda é o controle preventivo de constitucionalidade, visando impedir a própria tramitação de proposta de emenda constitucional. Salvo hipóteses extremas, não deve o Judiciário impedir a discussão de qualquer matéria no Congresso Nacional.



    3.  O objeto da PEC nº 3/2021, aqui em debate, compreende mudanças nos limites da imunidade parlamentar, no procedimento de decretação de prisão e outras medidas cautelares em face de deputados e senadores. Apesar da compreensível apreensão que o risco de impunidade traz para a sociedade, a mera deliberação em tese acerca de tais matérias não é vedada pela Constituição.



    4.  A ofensa a cláusula pétrea – mais especificamente, à separação de Poderes – existirá, no entanto, se a mudança constitucional efetivamente interferir com o núcleo essencial das competências próprias do Poder Judiciário. No caso vertente, eventual ingerência indevida na autonomia desse Poder Legislativo só poderá ser aferida diante do texto aprovado, na via do controle repressivo de constitucionalidade.



    5.  Agravo a que se nega provimento.